Tribunal: CARF
Processo: 13971.720669/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733 SC) definiu que o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (artigo 173, I do CTN).
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR, Súmula CARF n.o 122.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720669/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.924 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
CHRYSTIAN SCHWEITZER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733 SC) definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
“conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito” (artigo 173, I do CTN).
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar
a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR,
Súmula CARF n.o 122.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.922, de 08 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13971.720660/2009-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720669/2009-22
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720669/2009-22

(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão de primeira instância,
no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em parte o lançamento.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, mediante a qual se exige
a diferença de Imposto Territorial Rural – ITR.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosas das áreas declaradas como de preservação
permanente e reserva legal e da alteração do valor da terra nua, em adequação aos valores
constantes do SIPT. Em consequência, houve aumento da base de cálculo, da alíquota e do valor
devido do tributo.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando em parte
as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencido, bem como alega decadência do
lançamento. Posteriormente, por petição, alega prescrição intercorrente.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo,
ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Prescrição intercorrente.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720669/2009-22

Por meio de petição a contribuinte fez alegação de prescrição
intercorrente, pois já transcorrido mais de cinco anos que o presente
processo tramita.
Ocorre que inexiste prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, conforme súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Rejeita-se a preliminar suscitada de prescrição intercorrente, portanto.
Decadência.
Conforme precedente (acórdão 9202-009.819) da 2a. Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, aplicando o entendimento firmado pelo
STJ do Recurso Especial no 973.733 – SC, entendeu-se nos casos em que
há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato gerador, na
forma do § 4o, do art. 150, do CTN e que, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme
prevê o inciso I, do art. 173, do Código Tributário Nacional.
No caso, inexiste prova do pagamento antecipado do débito, de modo
que, curvando-me ao entendimento da 2a. Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, ressalvado meu entendimento pessoal de que basta a
declaração do débito, a contagem do prazo decadencial deve se dar na
forma do inciso I, do art. 173, do Código Tributário Nacional.
Portanto, no presente caso, realizando-se a contagem do prazo
decadencial na forma do inciso I, do art. 173, do CTN, verifica-se que o
contribuinte cientificado antes do prazo quinquenal, razão pela qual se
rejeita a alegação de decadência.
Área De Reserva Legal.
Para a área de reserva legal é pacífico o entendimento de que com a
averbação o ADA é desnecessário. Este Egrégio Conselho já sumulou a
matéria, nos seguintes termos: “Súmula CARF n.o 122. A averbação da
Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).”
Contudo, nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.166/67, de
24.08.2001, que deu nova redação ao art. 16 da Lei no 4.771/65, foram
alterados os antigos percentuais das áreas de utilização limitada/reserva
legal para as diversas regiões do País, além de manter a obrigatoriedade
da averbação de tais áreas à margem da matrícula do imóvel, nos
seguintes termos:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720669/2009-22

de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou
de retificação da área, com as exceções previstas neste Código”. (grifou-se)
Portanto, faz-se necessária a comprovação de averbação da área de
reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.
Conforme matrícula do imóvel, está averbada área de reserva legal de
20% do total da propriedade, de modo que não merece reparos a decisão
de primeira instância que reconheceu já 20% da área total do imóvel
como área de reserva legal.
Saliente-se que o laudo juntado pela contribuinte refere que a área de
reserva legal é menor do que já reconhecido pela DRJ.
Para o reconhecimento da área pretendida pela contribuinte caberia a ele
a averbação de tal área na matrícula do imóvel, o que não providenciou.
Logo, carece de razão o recorrente em seus argumentos.
Valor da Terra Nua.
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade
fiscal que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em
consonância ao art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, razão pela qual foi
rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR, deveria ser arbitrado,
com base no valor apontado no SIPT, considerando-se a aptidão agrícola,
consoante extrato do SIPT.
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do
VTN declarado, promovendo o arbitramento deste, com base no VTN
por aptidão agrícola, fixado pelo município nos termos do SIPT/RFB,
instituído em consonância com o art. 14 da Lei no 9.393/96.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, autoridade autuante
arbitrou novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR do
exercício em questão em obediência ao disposto no art. 14, da Lei no
9.393/96, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para revisão do VTN arbitrado, a recorrente deveria apresentar laudo
técnico com ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa
de reconhecida capacitação técnica, que pudesse demonstrar de maneira
inequívoca o cálculo do VTN tributado do imóvel.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720669/2009-22

Ocorre que, para formar a convicção sobre os valores indicados para o
imóvel avaliado, esse laudo deve atender aos requisitos essenciais
estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo
menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento
estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a
apurar o valor mercado da terra nua da totalidade do imóvel, em intervalo
de confiança mínimo e máximo de 80%.
Contudo, não foi apresentado laudo técnico de avaliação, sendo tal
documento imprescindível para demonstrar o valor fundiário da área total
do imóvel, compatível com a distribuição das suas áreas e de acordo com
as suas peculiaridades, de modo que a DRJ de origem entendeu por
correto o lançamento, que desconsiderou o VTN declarado pela
contribuinte.
Portanto, não tendo a contribuinte apresentado laudo de avaliação em
anexo a sua impugnação, tampouco tendo feito em sede recursal,
verifica-se que carece ela de razão em seus argumentos.
A DRJ de origem bem apreciou o argumento da contribuinte quanto a
VTN arbitrado, de modo que reproduzo abaixo o trecho do acórdão
recorrido, adotando-o como razões de decidir:
“Dispõe o § 2° do art. 8° da Lei 9.393/96 que “o VTN refletirá o preço de
mercado de terras, apurado em 1° de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e
será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de mercado. ”
Frise-se, ainda, que a utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de
imóveis rurais, encontra amparo no dispositivo anteriormente citado (Lei n°
9.393, art. l4).
O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não
apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da
mesma forma que tal valor apurado fica sujeito à revisão quando o contribuinte
logra comprovar que seu imóvel possui características que o distingam dos
demais imóveis do mesmo municipio.
É certo que o valor apurado pela fiscalização pode ser questionado, mediante
Laudo Técnico de Avaliação, revestido de rigor científico suficiente a firmar a
convicção da autoridade, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos
pela norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653-3,
que dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é
obrigatório que o Laudo contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado
efetivamente utilizados ”. Os dados de mercado coletados (no mínimo cinco)
devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do imóvel
avaliando, na data do fato gerador do ITR (lo de janeiro de 2004).
Nestes Autos, não foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação que
atendesse as condições elencadas pela norma da ABNT. Não há, portanto,
como alterar o valor da terra nua apurado no lançamento.”
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.924 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720669/2009-22

(grifou-se)
Portanto, não tendo o contribuinte apresentado Laudo Técnico de
Avaliação, de acordo com a norma NBR 14653-3 da ABNT, não há
como alterar o valor arbitrado pela autoridade lançadora, que se utilizou
de informações do SIPT as quais foram levadas em consideração a
aptidão agrícola (“terra de campo ou reflorestamento”).
Improcede o pedido, portanto.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital